Tribunal: TJSP
Processo: 1045350-79.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Ação DECLARATÓRIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. Seguro. Veículos danificados. Oficina credenciada. Reparos nos veículos segurados. Obrigação contratual da oficina de apresentação das notas fiscais das peças originais adquiridas. Pagamentos não efetuados diante da exigência de notas fiscais. Protestos efetivados pela oficina. Requerimento inicial de sustação por legítima recusa. Reconvenção. Argumentação

Ementa:
Ação DECLARATÓRIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. Seguro. Veículos danificados. Oficina credenciada. Reparos nos veículos segurados. Obrigação contratual da oficina de apresentação das notas fiscais das peças originais adquiridas. Pagamentos não efetuados diante da exigência de notas fiscais. Protestos efetivados pela oficina. Requerimento inicial de sustação por legítima recusa. Reconvenção. Argumentação de autorização dos reparos sem o consequente pagamento. Sentença que julgou procedente o pedido e improcedente a reconvenção apresentada.
INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. Reparos que somente se concretizaram após a autorização da seguradora. Três veículos. Notas fiscais parcialmente apresentadas. Pagamento devido por parte dos serviços. Procedência parcial da reconvenção e do pedido inicial,

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045350-79.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
REPARAÇÕES AUTOMOTIVAS E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. ME, é
apelada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045350-79.2019.8.26.0114 -Voto no 10705
2
Apelação no: 1045350-79.2019.8.26.0114
Apelante: Reparações Automotivas e Comércio de Peças Ltda ME
Apelados: Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
Autos em primeiro grau no: 1045350-79.2019.8.26.0114
Juiz Prolator da Sentença: Dr. José Fernando Steinberg
Vara: 1a Vara Cível do Foro de Campinas
VOTO No 10705
AÇÃO DECLARATÓRIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO.
Seguro. Veículos danificados. Oficina credenciada. Reparos
nos veículos segurados. Obrigação contratual da oficina de
apresentação das notas fiscais das peças originais
adquiridas. Pagamentos não efetuados diante da exigência
de notas fiscais. Protestos efetivados pela oficina.
Requerimento inicial de sustação por legítima recusa.
Reconvenção. Argumentação de autorização dos reparos
sem o consequente pagamento. Sentença que julgou
procedente o pedido e improcedente a reconvenção
apresentada.
INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. Reparos que somente
se concretizaram após a autorização da seguradora. Três
veículos.
Notas
fiscais
parcialmente
apresentadas.
Pagamento devido por parte dos serviços. Procedência
parcial da reconvenção e do pedido inicial,
Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de ação declaratória de sustação de protesto
ajuizada por Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros em face de Reparações
Automotivas e Comércio de Peças Ltda ME, cujo pedido inicial foi julgado
procedente. Na mesma oportunidade, a reconvenção foi julgada improcedente (fls.
386/390).
Apelou a requerida (fls. 393/410). Defende ser o
conserto fato incontroverso nos autos, bem como a autorização da seguradora. No
mais, aduz que não foi necessária a troca de peças no primeiro veículo, bem como
apresentadas as notas fiscais do segundo veículo, com exceção daquela não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045350-79.2019.8.26.0114 -Voto no 10705
3
disponível pela fabricante, que não foi substituída. Por fim, informa que as peças
utilizadas no último veículo foram cotadas e autorizadas pelo preposto da seguradora.
Desta forma, deve a ré ser condenada ao pagamento dos serviços prestados, uma vez
que eles foram por ela autorizados.
Contrarrazões a fls. 415/423 pelo desprovimento do
apelo.
É o relatório em acréscimo daquele constante da r.
sentença profligada.
Recebo o recurso em ambos os efeitos, deixando de
intimar a parte contrária para ofertar contrarrazões, eis que já juntadas aos autos.
Passo ao voto.
A empresa requerida atua no ramo de reparo, funilaria e
pintura de veículos automotores. Alega ter sido encaminhado a ela veículo de
propriedade de segurados da ré Bradesco Auto, sendo autorizados os reparos. Ato
contínuo, diante da negativa de pagamento pela seguradora, efetuou protesto dos
débitos, contra qual se insurgiu a autora na presente ação declaratória para sustação
de protesto.
Argumentou a seguradora que a oficina não apresentou
as notas fiscais referentes às peças originais utilizadas nos reparos, obrigação
contratual e de ciência da demandada. Desta feita, entende legítima a recusa de
pagamento.
Citada, a ré contestou a demanda. Defendeu a
regularidade dos reparos, argumentando que no primeiro veículo (Honda New Civic
FIC 7568), em que pese a autorização inicial para troca de peças, não foi necessária
a compra de originais, sendo efetuada somente a mão de obra, tal qual constou na
nota final aprovada (fls. 322/325).
Quanto ao segundo veículo (Nissan Versa
GFE
1990), argumentou a requerida que apresentou corretamente as notas fiscais, bem
como indisponibilidade de uma das peças na fabricante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045350-79.2019.8.26.0114 -Voto no 10705
4
Por fim, no que diz respeito ao terceiro veículo (Fiat
Siena DDJ 7029), argumentou a oficina que o representante da seguradora estava
ciente da utilização de peças não originais, tendo autorizado o prosseguimento dos
reparos.
Foi proferida sentença, julgando procedente o pedido
inicial e improcedente a reconvenção, conforme descrito alhures.
Pois bem.
Extrai-se da análise dos autos, pois incontroverso, que
houve efetivamente a prestação de serviços de reparo, bem como que não houve o
pagamento respectivo, seja pelo segurado ou pela seguradora. Cinge-se a
controvérsia, portanto, na regularidade ou não da ausência de pagamento por parte da
companhia seguradora.
Afirma a seguradora ré ter não ter efetuado o
pagamento pelos reparos, pois a ré não teria apresentado as notas fiscais das peças
originais utilizadas nos serviços então autorizados.
Da acurada análise do caderno processual, depreende-se
a ciência da oficina quanto à necessidade de utilização de peças originais com a
apresentação de notas fiscais, conforme se denota dos próprios orçamentos
apresentados (fls. 323, 327 e 332).
De fato, o que se verifica quanto aos veículos Nissan
Versa e Fiat Siena é que a requerida não apresentou qualquer nota fiscal referente às
peças utilizadas, não havendo que se falar na prévia autorização dos peritos da
demandante, notadamente, diante da expressa ressalva quanto à necessidade de
apresentação das notas fiscais das peças originais, o que não foi cumprido pela
demandada (fls. 329 e 334).
No entanto, quanto ao veículo Honda Civic, não há que
se falar em regularidade na ausência de pagamento, tendo em vista a autorização da
requerida e a desnecessidade de utilização de novas peças, sendo elas originais ou
não, conforme se verifica no orçamento final (Valor Bruto das Peças 0,00, fls.
323).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045350-79.2019.8.26.0114 -Voto no 10705
5
Ressalta-se, ainda, não ter logrado a apelada demonstrar
qualquer abusividade nos preços praticados pela oficina pela mão de obra. Não
demonstrou, também, qualquer desacerto posterior nos reparos efetuados.
Mantido o decaimento mínimo da autora na demanda
originária, mantidos também os ônus sucumbenciais já fixados. Quanto à
reconvenção, reconhece-se a sucumbência recíproca entre as partes, devendo elas
arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, aqui fixados em
15% sobre o valor atualizado da condenação, já considerado o trabalho desenvolvido
pelos litigantes em grau recursal, nos termos dos artigos 85, §§2o e 11, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso apenas para condenar a seguradora ao pagamento dos valores dispendidos
com o reparo no veículo Honda Civil na reconvenção, parcialmente também
procedente a demanda originária, subsistindo somente o protesto então legítimo.
MARCOS GOZZO
Relator